Tribunal: TCU
Processo: 015.753/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2611/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12537/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 10/11/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 40/2020-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: " (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional :", leia-se: " (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação :", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.753/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernando Brito Pinto (XXX.170.925-XX); Rosival Lopes dos Santos (XXX.607.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Taperoá - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Saulo Gabriel Souza Queiroz (53498/OAB-BA), Rodrigo Isaac de Freitas Martins (19644/OAB-BA) e outros, representando Antonio Fernando Brito Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.